Tribunal: CARF
Processo: 10830.723112/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723112/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO REDES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTO
DE
JETON.
MEMBRO
DE
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO. REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS.
O Jeton pago a membros representantes dos empregados, a título de retribuição
pelo trabalho no órgão ou conselho de deliberação colegiada, pela participação
em reuniões deliberativas, integra o salário de contribuição, sendo tais
membros segurados obrigatórios, na condição de empregados.
HIRING
BONUS.
VERBA
DECORRENTE
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de bônus de contratação (hiring bonus) é decorrente do
contrato de trabalho e não tem natureza de verba eventual, integrando o
conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os fins previstos na Lei
de Custeio da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723112/2013-46
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-47.085 -
5a Turma da DRJ/CTA, fls. 663 a 680.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
1. O presente processo administrativo é constituído por três Autos de Infração
(obrigações principais), lavrados pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, para as
competências 01/2009 a 12/2009, incluindo 13o salário, consolidados em 13/08/2013, a
saber:
1.1. AI DEBCAD no 51.024.992-2, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, parte da empresa, não
declaradas em GFIP e nem recolhidas, incidente sobre os valores pagos, devidos ou
creditados a segurados empregados e contribuintes individuais, no montante
consolidado de R$ 111.676,23;
1.2. AI DEBCAD no 51.024.991-4: trata-se de Auto de Infração de Obrigação
Principal, referente às Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos
(Contribuições de Terceiros), incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados a
segurados empregados, no montante consolidado de R$ 16.751,44;
1.3. AI DEBCAD no 51.024.990- 6: trata-se de Auto de Infração de Obrigação
Principal, relativo as contribuições sociais a cargo da empresa destinadas ao custeio da
Seguridade Social - retenção de 11% incidente não recolhidas sobre as Notas
Fiscais/Faturas de Prestação de Serviços gerais de prestação de serviço, mediante cessão
de mão-de-obra, no montante consolidado de R$ 90.716,28;
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 38/49:
2.1. O procedimento fiscal iniciou-se com a emissão de termos de intimação fiscal para
os quais a empresa apresentou diversos documentos previstos na legislação, entre eles:
arquivo magnético da folha de pagamento no formato do Manual de Arquivos Digitais –
MANAD, arquivos magnéticos nos formatos PDF e XLS de contratos e notas fiscais e
ou faturas de empresas prestadoras de serviço, todos, com código de identificação geral
de arquivos constantes nos recibos de entrega de arquivos digitais. A Escrituração
Contábil Digital - ECD do contribuinte, para o período da ação fiscal, foi baixada do
sistema da Receita Federal do Brasil, Sped Contábil.
2.2. Com base nos documentos apresentados e na contabilidade, foram identificados os
seguintes fatos geradores da contribuição previdenciária, não considerados assim pela
empresa, a seguir relacionados:
2.2.1. Folha de Pagamento:
• Pagamento de remuneração aos membros do Conselho de Administração
representantes dos empregados, no mandato de conselheiro durante o ano de 2009,
conforme previsto no Estatuto Social da Elektro e legislação societária vigente e
Prêmio Especial, referente ao pagamento ao empregado Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros
da Silva, em virtude de negociação prévia a sua contratação para um cargo relevante na
Companhia (Diretor Financeiro e de Relação com Investidores). De acordo com a
auditoria, os valores relativos a estas verbas têm no primeiro caso caráter de
remuneração paga a titulo de retribuição pelo trabalho e não para o trabalho, à frente do
Conselho de Administração da entidade privada durante a vigência do mandato de
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

conselheiro representante dos empregados e o segundo por estar vinculado a fatores de
ordem pessoal do trabalhador.
• Considerando que o salário de contribuição do segurado nas competências do
lançamento atingiu o limite máximo legal, conforme o § 5o, art. 28, da Lei 8.212/91, foi
levantado, apenas credito previdenciário correspondente à cota patronal de 20%
destinada ao FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social) a de 2,0% ao RAT
(Financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e de 3,3% para
Terceiros (Salário Educação de 2,5%; INCRA de 0,2% e SEBRAE de 0,6%), já que o
contribuinte tem convenio com o SESI e SENAI.
• No Relatório de Lançamentos - RL, parte integrante dos Autos de Infração, consta
discriminado o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária e de terceiros por
competência, o tipo de evento e o nome do segurado empregado.
2.2.2. Retenções previstas na Lei no 9.711, de 20/11/1998:
• O lançamento da contribuição previdenciária não recolhida na Guia da Previdência
Social – GPS, no CNPJ do prestador de serviço foi elaborado em conformidade com
disposições contidas na Lei no 8.212 de 24/07/1991, no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3048 de 06/05/1999 e nas alterações, promovidas
pela Lei no 9.711, de 20/11/1998.
• Na apuração da base de calculo foi considerado o valor dos 11% sobre o valor bruto
da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, com exceção a esta regra quando os valores de
materiais e/ou equipamentos fornecidos pela contratada constavam discriminados na
NF/FAT/REC e nos Contratos.
• Para os serviços com fornecimento de material e/ou utilização de equipamentos, com
valores não discriminados no Contrato e na NF/FAT/REC, a base de cálculo da retenção
(valor dos serviços) foi determinada de acordo com os critérios definidos pela RFB,
cujos percentuais mínimos seguem detalhados em planilha constante do Relatório
Fiscal.
• Seguem relacionadas no Relatório Fiscal, as empresas prestadoras de serviços e os
tipos de serviços prestados, cujos levantamentos foram determinados segundo a
empresa prestadora de serviços, sendo: GP, MC , ME e TA
• No Relatório de Lançamentos - RL, parte integrante dos Autos de Infração, consta
discriminado o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária e o numero da
nota fiscal de serviço.
2.3. A base de cálculo, período, alíquotas aplicadas, o valor originário, o valor
atualizado e o percentual de juros e multa (multa de ofício de 75%), constam do
“Discriminativo do Débito - DD” que integra o relatório fiscal e, por conseguinte, o
presente Auto de Infração para todos os fins e efeitos legais.
2.4. Diante da omissão da contribuição previdenciária patronal e para terceiros nas Guia
de Recolhimento do FGTS e Informação a Previdência Social – GFIP foi emitido
Representação Fiscal para Fins Penais.
2.5. Integram o auto de infração do qual este relatório é parte, os seguintes documentos:
Folha de Rosto do AI; Discriminativo do Débito – DD; Relatório de lançamento- RL;
Fundamentos Legais do Débito – FLD; Instrução para o Contribuinte – IPC; Vínculos –
Relação de Vínculos; Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo –
DCCTP, Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF; Termo de Intimação Fiscal –
TIF; Termo de Continuidade; Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal- TEPF;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

Relatório Fiscal; Recibos de Entrega de Arquivos Digitais, Contratos e Notas Fiscais de
Prestação de serviços, aditivos e retificações, Contratos Sociais, Procuração e Estatutos
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada pessoalmente em 31/01/2012,
a empresa apresentou defesa tempestiva de fls. 339/374, acompanhada de documentos
de fls. 375/658, onde após uma breve explanação dos fatos, traz os seguintes
argumentos:
PRELIMINARMENTE:
• Da Improcedência do Lançamento do "Jeton" para os meses de fevereiro e março de
2009
3.1. Alega que a fiscalização considerou como base de calculo de contribuição
previdenciária o pagamento efetuado ao segurado JURACY PEREIRA MAMEDE,
denominado "Jeton” no valor de R$ 4.000,00, todavia consoante simples verificação das
GFIPs entregues pela impugnante para o período de fevereiro/2009 a março/2009, com
relação aos trabalhadores em documento SEFIP, não consta ali ter sido realizado os
pagamentos a titulo de “Jeton” para referido segurado.
3.2. Considera assim, que não houve fato oponível que ensejasse a incidência da
hipótese tributaria, ou seja, que não houve o pagamento de “Jeton” nestes meses que
correspondam aos valores lançados, (segurado Juracy Pereira Mamede) devendo ser
excluído tal lançamento, bem como os consectários da multa de oficio aplicada.
• Da improcedência do lançamento em relação a contribuição a cargo da empresa de
20% (vinte por cento) sobre os pagamentos a titulo de “Jeton”, tendo-se em vista o
regular recolhimento da contribuição.
3.3. Traz Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs entregues pela Impugnante para as
competências de 01/2009 a 12/2009, bem como as Guias da Previdência Social - GPS
dos períodos, devidamente recolhidas, a fim de demonstrar que a Impugnante apurou e
realizou o recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa sobre os
valores pagos aos membros do Conselho de Administração, conforme estavam
declarados em GFIP, fato este que demonstra em planilha (valores declarados em GFIP
X valores recolhidos), por competência.
3.4. E estando evidenciado o recolhimento das contribuições lançadas por meio do Auto
de Infração no DEBCAD 51.024.992-2, entende ser necessário imediato cancelamento
com relação as exigências sobre o “Jeton”, haja vista a patente nulidade da cobrança em
razão da extinção do credito tributário nos termos do artigo 156, I do CTN.
DO MÉRITO:
• Da improcedência do lançamento em relação à contribuição a cargo da empresa de
20% (vinte por cento) sobre o Premio Especial, e de GILRAT e outras entidades.
3.5. Em relação ao pagamento de prêmio especial (hiring bônus), informa que tal verba
constitui-se em um “premio” pactuado previamente diante da transferência do
empregado de uma empresa para compor o quadro de funcionários de outra empresa
contratante. Que tal pagamento difere do bônus de permanência (bônus de retenção) que
é aquele pago ao empregado em razão da sua permanência na empresa durante
determinado período de tempo.
3.6. Segundo ela, no caso dos autos, o agente fiscal classificou pagamento realizado
pela Impugnante ao segurado Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva, na competência de
02/2009, no valor de R$ 184.559,00, como de caráter remuneratório e integrante do
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

salário de contribuição, sob a justificativa de que o pagamento estava vinculado a
fatores de ordem pessoal do trabalhador. Todavia, tal pagamento realizado não possui
natureza contraprestacional, ou seja, não assume feição de retribuição de prestação de
serviços, não podendo ser considerado salário de contribuição.
3.7. Também porque não restaram provadas as características necessárias a formação da
relação de emprego, como: i) habitualidade, ii) prestação de serviços (natureza
contraprestacional), iii) decorrente do contrato de trabalho e iv) base para a incidência
da contribuição previdenciária.
3.8. Alega que tal verba foi paga única e exclusivamente para fins de indenização pela
saída deste segurado de seu trabalho anterior e ingresso na empresa Impugnante.
Portanto, o pagamento ora questionado pela fiscalização não foi habitual.
Também não decorreu da prestação de um serviço em razão de contrato de trabalho. Foi
pago como incentivo à contratação, como indenização pelo risco de mudança de
emprego e em função da renúncia do empregado às verbas que decorreriam, por
exemplo, de eventual despedida sem justa causa (multa FGTS de 40%, aviso prévio
indenizado, etc.), perda de eventuais benefícios ou, ainda, para custear gastos incorridos
para a mudança de emprego, enfim, em nenhuma hipótese, portanto, configurando base
para a contribuição previdenciária
3.9. Traz decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF
por meio do Acórdão n° 2301003.086 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, afirmando que
o bônus de contratação não assume natureza contraprestacional quando se constitui em
mero incentivo à contratação.
3.10. Portanto, com base na documentação acostada pela Impugnante e entendimento
jurisprudencial acima, pode-se concluir pela improcedência do lançamento em tela sob a
rubrica "Prêmio Especial" à vista do não enquadramento do pagamento realizado ao Sr.
RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA, na competência de 02/2009, no valor
de R$ 184.559,00, como de caráter remuneratório, devendo ser cancelado o Auto de
Infração e respectiva DEBCAD com relação à exigência ora combatida.
• Não incidência da contribuição previdenciária: GILRAT e outras entidades (terceiros)
3.11. Que as contribuições devidas aos Terceiros, descritas no artigo 33 da Lei n°
8.212/91, incidem sobre a mesma base de cálculo utilizada para as contribuições
destinadas à Previdência Social, isto é, feita somente aos empregados e trabalhadores
avulsos, e não aos contribuintes individuais.
3.12. Cita o artigo 12, inciso V, alínea "f, da Lei n. 8.212/91, para declarar que o
enquadramento legal do membro do Conselho de Administração da Sociedade
Anônima, é o de segurado contribuinte individual , portanto , no caso da autuação, o
agente fiscal está exigindo a contribuição sobre os pagamentos realizados sob a rubrica
"Jeton" a título de prestação de serviços que não decorrem do contrato de trabalho
firmado entre a Impugnante e os segurados CLAUDINEI DONIZETI CECCATO e
JURACY PEREIRA MAMEDE, pois estes foram devidos exclusivamente em virtude
de sua atuação no Conselho de Administração da Impugnante, para os quais a lei
enquadra como serviços prestado por contribuinte individual
3.13. Aduz que em respeito ao princípio da estrita legalidade tributária, não deveria
incidir a contribuição ao GILRAT e Terceiros sobre os pagamentos realizados aos
membros do Conselho de Administração da Impugnante, uma vez que atuam, de acordo
com a lei, como contribuintes individuais e não como empregados ou avulsos. Cita
doutrinas.
3.14. Requer o provimento do presente recurso a fim de se excluir da cobrança
consubstanciada no DEBCAD 51.024.992-2 o lançamento referente à rubrica "Jeton"
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

dos meses de fevereiro e março de 2009 (segurado JURACY PEREIRA MAMEDE)
juntamente com os consectários de multa de ofício aplicados pelo agente fiscal sobre a
suposta ausência de recolhimento.
• Da improcedência da exigência de retenção de 11% sobre os valores pagos às
empresas que prestaram serviços à impugnante: não configuração da cessão de mão de
obra
3.15. Segundo o relato inicial, a Impugnante está sendo exigida do recolhimento das
retenções supostamente devidas sobre o valor bruto de Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de
pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços sob a condição de cessão de mão de obra
nas áreas de: atividade física (empresa Ginástica Preventiva Labor Fit Ltda); de
atendimento nutricional (empresa Condicionamento e Atividades Físicas Ltda.), de
divulgação (empresa MVL Eletricidade e Serviços Ltda.) e de translado Táxi (Ouro
Táxi - Associados Rádio Taxistas Autônomos de São Paulo), conforme bem explicitado
no Relatório Fiscal.
3.16. A empresa entende que os serviços acima prestados não se referem a cessão de
mão de obra. Neste sentido passa a tratar da diferenciação entre o contrato de serviço
mediante cessão de mão de obra e a simples prestação de um serviço.
3.17. Segundo ela, enquanto no contrato de prestação de serviços o objetivo do contrato
é o resultado, os trabalhadores exercem suas funções cumprindo as ordens dadas pela
própria empresa contratada (atuação sob o seu poder de gerência e subordinação, ao
passo que na cessão de mão de obra, o objeto é a própria colocação de trabalhadores à
disposição da empresa contratante).
3.18. Por essa razão, atua apenas na intermediação da contratação e na formalização do
contrato, mas, durante o prazo deste, não mais detém poderes de ingerência nas
atividades que os trabalhadores exercem em razão do contrato. Estes passam a exercer
suas funções sob a gerência direta da empresa contratada, em obediência às ordens desta
emanadas, o que leva à indubitável conclusão de que seus objetos são limitados à
prestação de serviços e não englobam a cessão de mão de obra.
3.19. Traz o objeto e especificações de cada contrato descrito acima, a fim de
demonstrar que os serviços contratados pela Impugnante, seja o de prática de atividades
físicas, atendimento nutricional, serviços de divulgação ou de táxi, são prestados sem a
ingerência da Impugnante, que não detém poder de comando sobre as atividades
exercidas pela prestadora.
3.20. Em vista disso, nota que os contratos autorizam a prestadora a contratar os
profissionais qualificados no mercado de trabalho, estipular os melhores horários para
as aulas na academia, distribuir e organizar as turmas (contrato de atividade física);
aplicas os melhores materiais e garantir a sua qualidade (contrato de serviços
nutricionais); realizar cursos, palestras, registros fotográficos (contrato de divulgação) e
transportar os colaborares da Impugnante, quando necessário, sem possibilidade de
preferência por um ou outro taxista (contrato de táxi), dentre outros pontos.
3.21. Afirma, assim, que a característica comum entre os contratos é que a Impugnante
em nada interfere na sua execução, apenas espera que o serviço seja prestado com
qualidade, independentemente por quem seja, à livre escolha das contratadas,
demonstrando assim que o objeto dos contratos não gira em torno da cessão de força de
trabalho, mas sim de mera prestação de um serviço contratado.
3.22. A própria Receita Federal do Brasil já se manifestou em caso similar ao da
Impugnante reconhecendo a não obrigatoriedade de retenção sobre o valor bruto de
Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços quando a
tarefa for específica e temporária (sendo que uma das condições para a configuração da
cessão de mão de obra é a continuidade do serviço)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

• Do pedido
3.23. Por fim, requer pelo integral provimento a presente Impugnação para cancelar o
Auto de Infração e imposição de Multa lavrado e todos os débitos nele
consubstanciados, materializados por meio dos DEBCADs 51.024.992-2, 51.024.991-4
e 51.024.990-6, bem como pelo direito de provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, especialmente a juntada de novos documentos, nos termos do
artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
É o relatório. (destaques são do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando o crédito tributário levantado no DEBCAD no
51.024.990-6 (retenção de 11% incidente não recolhidas sobre as Notas Fiscais/Faturas de
Prestação de Serviços gerais de prestação de serviço, mediante cessão de mão-de-obra), cuja
decisão (fls. 663/682) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma.
JETON. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
O Jeton pago a título de retribuição pelo trabalho ao integrante do órgão ou conselho de
deliberação colegiada, pela participação em reuniões deliberativas, integra o salário de
contribuição dos segurados.
PAGAMENTO DE “PREMIO DE CONTRATAÇÃO”. INCIDÊNCIA.
O pagamento de premio de contratação a profissional, mesmo que de uma única vez,
destinado a atraí-lo para trabalhar na empresa, integra, por seu caráter
contraprestacional, o salário de contribuição previdenciário. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e
art. 214, I, do Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO 11%.
Não demonstrada a execução de serviços executados mediante cessão ou empreitada de
mão-de-obra, nos moldes e casos especificados no Art. 31 da Lei n.o 8.212/91 e Art.
219, §§ 2o e 3o do RPS (Decreto 3.048/99), deixa de ser obrigatória a retenção de 11%
sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela prestadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 12/06/2014 (AR de fl. 684) e
interpôs em 11/07/2014 o Recurso Voluntário de fls. 694/717, no qual reitera os argumentos da
impugnação.
É o relatório.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se de exigência fiscal referente a contribuições sociais previdenciárias,
relativas à parte da empresa (DEBCAD no 51.024.992-2), as destinadas a terceiros (DEBCAD no
51.024.991-4) e as referentes à retenção de 11% não recolhidas sobre as Notas Fiscais/Faturas de
Prestação de Serviços gerais de prestação de serviço, mediante cessão de mão-de-obra
(DEBCAD no 51.024.990- 6).
A decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário relativo ao
DEBCAD no 51.024.990- 6 (retenção de 11%) e não houve recurso de ofício em virtude do
limite de alçada, razão pela qual essa matéria encontra-se preclusa.
As alegações preliminares se confundem com as de mérito e serão apreciadas
oportunamente.
JETON
Segundo a Recorrente, não há fato oponível nos meses de fevereiro e março de
2009, por não ter havido pagamento de jetons nesses meses ao segurado Juracy Pereira Mamede,
o que pode ser verificado pelas GFIPs entregues nesse período.
Vejamos o que diz o Relatório de Ação Fiscal (fls. 39/40) sobre esse tópico:
9 – Folha de Pagamento:
9.1 – Nos Termos de Intimação Fiscal – TIF n°s. 03 e 04, recebidos, em 06/03/2013 e
13/03/2013, a empresa prestou esclarecimentos quanto à natureza e em que situação é
previsto o pagamento dos eventos: 17 – Jeton, 19 – Jeton 13A e 70 – Premio Especial.
9.2 – Por escrito esclareceu o contribuinte que:
a) Eventos 17 e 19 – Jeton e Jeton 13 A: são relacionados ao pagamento de remuneração
aos membros do Conselho de Administração representante dos empregados, no mandato
de conselheiro durante o ano de 2009, conforme previsto no Estatuto Social da Elektro e
legislação societária vigente.
[...]
9.3 – Estes eventos, não considerados como base de cálculo da contribuição
previdenciária, não se encontra entre as utilidades enumeradas no § 9°, art. 28, da Lei
8.212, de 1991 e nem no § 9°, art. 214, do RPS – Regulamento da Previdência Social,
como excluídas do salário de contribuição.
Portanto, entende esta auditoria, que os valores relativos a estas verbas: Jeton (eventos
17 e 19) e Prêmio Especial (evento 70) têm, o primeiro, caráter de remuneração paga a
titulo de retribuição pelo trabalho e não para o trabalho, à frente do Conselho de
Administração da entidade privada durante a vigência do mandato de conselheiro
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

representante dos empregados e, o segundo, por estar vinculado a fatores de ordem
pessoal do trabalhador. Logo, eles constituem fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Em resposta aos termos de intimação, a empresa fiscalizada respondeu o seguinte
(fls. 91 e 96):

[...]

Especificamente em relação aos meses de fevereiro e março de 2009, em que a
Recorrente afirma que não ocorreu pagamento de jetons ao segurado Juracy Pereira Mamede,
verifica-se, pelo Relatório de Ação Fiscal e pelas respostas da Contribuinte, que ela não
contestou a realização desses pagamentos durante a ação fiscal (evento 17 Jeton). Em seu recurso
apresenta como prova as GFIPs, porém, foi justamente por não estarem declarados nem
recolhidos que foi efetuado o lançamento de ofício. O fato de não ter sido declarado em GFIP
não faz prova de que não tenha sido realizado o pagamento dos jetons e as informações
levantadas pela autoridade fiscal foram obtidas das folhas de pagamento e da contas contábeis
apresentadas pela própria fiscalizada.
Defende a Recorrente que apurou e realizou o recolhimento das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa sobre os valores pagos aos membros do Conselho de
Administração, como contribuintes individuais, conforme estavam declarados em GFIP, o que
procura demonstrar por meio de planilha (valores declarados em GFIP X valores recolhidos), por
competência. Sustenta, ainda, que o membro do conselho de administração dos representantes
dos empregados deveria ser enquadrado na categorial de segurado contribuinte individual e não
como empregado.
No entanto, observa-se que os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
de terceiros apurados neste Processo Fiscal foram obtidos pela Fiscalização junto à empresa
fiscalizada e, diversamente do que alega a Recorrente, não foram declarados pelo contribuinte
em GFIPs nem recolhidos nas Guias da Previdência Social - GPS -, até a data do encerramento
da ação fiscal.
Sobre a alegada comprovação dos recolhimentos, as planilhas apresentadas pela
Contribuinte em sua impugnação apenas comprovam o pagamento e informação em GFIP em
relação aos demais membros do Conselho de Administração e aos contribuintes individuais. Vale
destacar que, diferentemente dos demais membros, os conselheiros representantes dos
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

empregados são segurados obrigatórios, na condição de empregados, enquadrando-se no art. 12,
I, "a", da Lei no 8.212/91.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, [...]
Nesse ponto transcrevo trecho do voto vencedor da decisão de primeira instância,
o qual adoto também como razões de decidir.
6.5. Isto porque, a contraprestação recebida pelo exercício da função de conselheiro
representante dos empregados durante a vigência de seu mandato, ainda que intitulada
“honorário”, é paga a quem detém vínculo empregatício. Ou seja, apesar dos poderes de
gestão que passa a ter, o conselheiro não deixa de ser empregado da autuada, sendo
justamente sobre o acréscimo de remuneração percebida, enquanto conselheiro, que
incide a autuação.
6.6. E é o que ocorre nos autos, de acordo com a pesquisa efetuada ao Sistema
Informatizado da Receita Federal, o Segurado Juracy Pereira Mamede ocupou durante
todo o período em que recebeu averba decorrente de seu mandato de conselheiro
(02/2009 a 12/2009), o cargo de empregado na empresa (categoria 1). Assim, apesar de
assumirem responsabilidade extra pelo cargo, a relação entre os empregados - eleitos
membros do conselho - e a parte autora não perde a natureza de vínculo empregatício,
uma vez que presentes os requisitos do art. 3° da CLT, em especial o vínculo de
subordinação.
6.7. Nestes termos, o critério que traça a diferenciação de enquadramento não diz
respeito à natureza da função, mas sim, à qualidade do segurado que no caso dos autos,
é prestado por pessoa que detém vínculo de emprego.
6.8. Sobre o assunto, segue o julgado, a seguir:
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANDES). REPRESENTANTE DA
CATEGORIA DOS EMPREGADOS. VÍNCULO DE EMPREGO. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. 29/ 04/ 14
1. De regra, o membro do conselho de administração de sociedade anônima é segurado
obrigatório da previdência social, na categoria contribuinte individual. Para a hipótese, a
LC 84/96 determina ao tomador do serviço o recolhimento de contribuição social, a no
percentual de 15% do total da remuneração, acrescido de 2,5% nas hipóteses do art. 2°
(instituições bancárias e afins), totalizando 17,5%.
2. No caso dos autos, todavia, a situação é peculiar, porque a Constituição do Estado do
Espírito Santo e os Estatutos Sociais do BANDES garantem a participação de um
representante dos empregados como membro do Conselho de Administração, que é
escolhido pela votação dos demais empregados. É sobre o acréscimo à remuneração
percebida por estes empregados, enquanto conselheiros, que incidiu a autuação.
Vínculo de emprego entre os conselheiros - empregados e o Banco existentes. Ausência
de suspensão do contrato de trabalho. O critério para incidir a alíquota menor de 17,5 %
nos termos da LC 84 / 96 é não deter o prestador do serviço vínculo de emprego com
a empresa. Ainda que o acréscimo de remuneração seja contraprestação referente à
função que, se exercida isoladamente por quem não é empregado, implicaria tributação
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

pela alíquota menor (LC 84/96), o fato é que esse critério não foi atendido, devendo a
tributação seguir os moldes que regem a remuneração paga ao empregado,
alíquota de 20% prevista no art. 22, I da Lei 8.212/91, a cargo do
empregador.(g.n.)
4. Apelação não provida.
(Apelação Civel 199950010005824, TRF Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF-2), Juiz Federal José Eduardo do Nascimento)
6.9. Em conseqüência, ficou o Fisco autorizado a considerar a existência de pagamentos
a titulo de remuneração aos conselheiros da administração representante dos
empregados da empresa, que não constava das GFIP ́s do período e nem recolhimentos
em GPS, sobre os quais incidem contribuições sociais previdenciárias nos exatos termos
do art. 28, inciso III , da Lei no 8.212/199.
(grifos do voto vencedor da DRJ)
Ante o exposto, deve ser mantida a autuação fiscal nesse item.
PRÊMIO ESPECIAL
Quanto ao pagamento de prêmio especial (hiring bonus), a Fiscalização
considerou o pagamento ao segurado Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva, na competência de
02/2009, no valor de R$ 184.559,00, como de caráter remuneratório e integrante do salário de
contribuição.
Defende a Recorrente que tal verba constitui-se em um “prêmio” pactuado
previamente diante da transferência do empregado de uma empresa para compor o quadro de
funcionários de outra empresa contratante, diferindo do bônus de permanência (bônus de
retenção) que é aquele pago ao empregado em razão da sua permanência na empresa durante
determinado período de tempo.
Alega que tal pagamento não possui natureza contraprestacional, ou seja, não
assume feição de retribuição de prestação de serviços, não podendo ser considerado salário de
contribuição.
Afirma que não restaram provadas as características necessárias a formação da
relação de emprego, como: i) habitualidade, ii) prestação de serviços (natureza
contraprestacional), iii) decorrente do contrato de trabalho e iv) base para a incidência da
contribuição previdenciária.
Aduz que tal verba foi paga única e exclusivamente para fins de indenização pela
saída deste segurado de seu trabalho anterior e ingresso na empresa Impugnante, não sendo
habitual nem decorrente da prestação de um serviço em razão de contrato de trabalho.
O conceito de remuneração não se encontra circunscrito às verbas habituais, mas
sim a toda remuneração recebida em decorrência do contrato de trabalho. A Lei n° 8.212/91
define, no inciso I de seu art. 28, a aplicação dos conceitos constitucionalmente definidos,
considerando como salário de contribuição: (a) os rendimentos destinados a retribuir o trabalho e
(b) os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Lei 8.212/1991:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Conforme se infere da redação acima, o salário de contribuição estabelecido nesse
artigo prevê outras formas de configurar os rendimentos destinados a retribuir o trabalho,
englobando inclusive os ganhos indiretos da relação laboral.
O hiring bonus ou bônus de contratação ficou caracterizado por uma soma em
dinheiro destinada a novos empregados, paga no ano de sua admissão, como incentivo a seu
ingresso nos quadros da empresa. Assim, tal rubrica é paga exclusivamente em razão do contrato
de trabalho e não apenas para permitir que o trabalho possa ser executado.
Essa situação aponta que os valores são pagos em decorrência do contrato de
trabalho, porquanto a concessão do hiring bonus está diretamente relacionada à atividade laboral
a ser desempenhada pelo trabalhador na empresa, distinto de um contrato de natureza civil que
não se vincula à atividade do trabalho. Portanto, fica configurada essa verba como parcela
integrante do conceito jurídico de Salário de Contribuição, afastando-se a natureza indenizatória
da verba.
Ademais, a referida verba não pode ser inserida no rol de exclusões da base de
cálculo que, em numerus clausus, consta do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91. A interpretação
da norma isentiva não permite incluir situações ou pessoas que não estejam expressamente
previstas no texto legal, em função da literalidade em que deve ser interpretada, nos termos do
art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), pois, do contrário, estar-se-ia
emprestando-lhe um alcance que a norma não tem nem poderia ter, visto que as regras isentivas
não comportam interpretações ampliativas.
Assim, verifica-se que o hiring bonus (bônus de contratação) configura uma
hipótese de prêmio de incentivo ou gratificação previamente ajustada, ou seja, uma vantagem
obtida pelos beneficiários, concedida como um instrumento de incentivo para a permanência dos
segurados nos quadros funcionais da empresa. Em consequência, isso gerou um ganho indireto
na remuneração auferida pelo empregado, o que constitui inequivocamente uma remuneração
vinculada à prestação de serviços, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991.
Esse entendimento está em conformidade com o art. 201, § 11, da CF/1988, o qual
disciplina que os ganhos habituais dos empregados, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de incidência da contribuição social previdenciária.
Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

[...]
HIRING BONUS. VERBA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO,
COMPONENTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho. Essa verba
não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de contribuição.
(Acórdão no 9202-004.308, de 20/07/2016, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Análise dos aditivos contratuais que constam dos autos evidencia que se trata de um
adiantamento com natureza salarial para que o empregado preste serviço, no mínimo,
por prazo determinado e, inclusive, observe todas as metas estabelecidas pela empresa.
Dessa forma, o empregado só tem como seu, finalmente, o direito ao pagamento que
recebeu adiantado, se cumprir o contrato de trabalho, dentro das regras estabelecidas.
Caso contrário, seria obrigado a devolver o adiantamento, o que cabalmente desfigura o
caráter indenizatório e desvinculado da prestação laboral que se lhe quis alegar.
(Acórdão no 2202-003.438, de 14/06/2016, Rel. Marcio Henrique Sales Parada)
Dessa forma, deve ser mantida a autuação relativa ao pagamento dos referidos
prêmios, conforme autuação.
SAT/RAT E TERCEIROS
A Recorrente aduz que as contribuições para SAT/RAT e aquelas destinadas a
terceiros incidem sobre a mesma base de cálculo utilizada para as contribuições previdenciárias
sobre empregados e trabalhadores avulsos. Então, afirma que não poderia incidir sobre os
pagamentos aos membros do Conselho de Administração, em face de serem esses segurados
contribuintes individuais.
Não tem razão a Recorrente, pois, conforme já demonstrado no item acima que
trata dos pagamentos de jetons, estão sendo exigidas neste procedimento fiscal as contribuições
previdenciárias incidentes apenas sobre os pagamentos aos conselheiros representantes dos
empregados, os quais mantiveram vínculo empregatício com a Fiscalizada, visto que, apesar dos
poderes de gestão que passaram a ter, eles não deixaram de ser empregados da autuada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.499 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723112/2013-46

Fl. 782
DF CARF MF
Original